Tribunal: TJMT
Processo: 1029936-95.2022.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029936-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO POR PESSOA FÍSICA. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária combinada com recurso de apelação interposto por ente estadual contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar a liberação dos documentos de transferência de propriedade de veículo automotor arrematado em leilão público, sem a exigência de ICMS sobre a operação, por ter sido realizada por pessoa física, sem habitualidade ou intuito comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se incide ICMS sobre a arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, sem habitualidade comercial, em leilão público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A arrematação judicial de veículo usado por pessoa física para uso próprio não configura operação mercantil, por ausência de habitualidade e de finalidade comercial, requisitos essenciais à caracterização do fato gerador do ICMS.

4.

A jurisprudência pacífica do STJ e do tribunal local afasta a incidência do ICMS em operações dessa natureza, por ausência de circulação econômica de mercadoria.

5.

A exigência do tributo em tais hipóteses viola os princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da não cumulatividade.

6.

O bloqueio dos documentos de transferência do veículo, com fundamento na ausência de recolhimento do ICMS, revela-se ilegal, desproporcional e contrário ao entendimento consolidado sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, sem habitualidade e sem intuito comercial, não configura operação mercantil, não estando sujeita à incidência de ICMS.

2.

A exigência de ICMS em tais casos viola os princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da não cumulatividade.

3.

O bloqueio de documentos de transferência de veículo com base em exigência indevida de ICMS configura medida desproporcional e ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária combinada com recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1029936-95.2022.8.11.0003, impetrado por ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, objetivando a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a arrematação de veículo usado em leilão público e a consequente liberação dos documentos necessários à transferência de titularidade.

O impetrante alegou ter adquirido, em hasta pública, o veículo Land Rover Evoque PURE P5D, ano 2012, tendo quitado integralmente os valores previstos em edital, não subsistindo, portanto, qualquer débito tributário remanescente. Sustentou que a exigência superveniente de ICMS para a transferência do bem seria indevida, por ausência de fato gerador e por violar os princípios da não-cumulatividade e da vedação ao confisco. (Id. 280305676).

O Juízo de origem, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor de Veículos do DETRAN/MT, extinguiu o feito nessa parte, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No mérito, concedeu a segurança para afastar a exigibilidade do ICMS e determinou à SEFAZ/MT a liberação dos documentos de transferência do veículo, assentando que a arrematação de bem móvel usado por pessoa física para uso próprio não configura fato gerador do imposto. (Id. 280306423).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, argumentando que a legislação estadual (Lei n.º 7.098/98 e o RICMS/2014), bem como a Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), preveem expressamente a incidência do ICMS sobre a aquisição de mercadorias ou bens em licitação pública, ainda que para uso próprio do arrematante, independentemente de habitualidade ou intuito comercial. (Id. 280306863).

Recurso tempestivo. (Id. 280306865). Sem preparo, ante a isenção legal. (Id. 2810673396).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pela manutenção da sentença concessiva da segurança. Fundamentou sua manifestação na inexistência de fato gerador do ICMS em arrematação de bem móvel usado por pessoa física para uso próprio, diante da ausência de atividade mercantil. Destacou, ainda, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que repudia a incidência do imposto em tais hipóteses. (Id. 292373358).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado trata-se de remessa necessária combinado com recurso voluntário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1029936-95.2022.8.11.0003, concedeu a segurança requestada pelo impetrante ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, consistente na liberação dos documentos de transferência de propriedade de veículo automotor arrematado em leilão público, sem a exigência de ICMS sobre tal operação.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência do ICMS em operações de arrematação judicial de veículo automotor usado, promovida por pessoa física, sem habitualidade comercial, no âmbito de leilão público.

Com acerto, o Juízo de origem reconheceu que, em tais circunstâncias, inexiste fato gerador do ICMS, por ausência de circulação mercantil e de habitualidade na operação, requisitos indispensáveis à incidência do imposto, conforme preceitua o art. 2º da LC n.º 87/1996 e o art. 155, inciso II, da Constituição da República.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a arrematação judicial de bens móveis usados por particulares para uso próprio não constitui hipótese de incidência do ICMS, por não configurar operação com intuito mercantil.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente acolhido por esta Corte Estadual:

“A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público configura bitributação e afronta o princípio da não cumulatividade, sendo ilegal sua cobrança.”
(TJMT, ApCiv/RemNec n. 1041905-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.08.2024)

“A aquisição de veículo usado em leilão promovido por órgão público, por pessoa física e sem intuito comercial, não caracteriza operação mercantil ou circulação de mercadoria, configurando hipótese de não incidência tributária.”
(TJMT, AgR n. 1043718-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.04.2025)

A pretensão fiscal do ente público carece de respaldo legal, por representar indevida ampliação do conceito de circulação de mercadoria, em violação à legalidade tributária, à tipicidade e ao princípio da não cumulatividade.

O bloqueio dos documentos de transferência do veículo, fundado na ausência de recolhimento de ICMS, revela-se, portanto, medida desproporcional, irrazoável e contrária ao entendimento consolidado sobre a matéria, justificando a concessão da segurança mandamental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária,
mantenho integralmente
a sentença concessiva da segurança, por inexistirem razões jurídicas para sua reforma, nulidade ou invalidação.

Decisão em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025